Tribunal: TJES
Processo: 5011428-26.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011428-26.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

COATOR: 3ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL – DISCUSSÃO ENTRE A COMPETÊNCIA DE JUÍZOS INERENTES AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES (RESOLUÇÃO Nº 023/2016) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.

2.
A integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência.

3.
Ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:26/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

A empresa
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.
interpôs recurso de agravo interno diante da decisão monocrática proferida no evento nº 3867613, que declinou da competência para o Plenário do Colegiado Recursal para a apreciação do presente mandado de segurança..

Em suas razões juntadas no evento nº 6772819, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a lide foi fixada em razão da pessoa, qual seja: autarquia estadual, que ao ser excluída da lide deveria inviabilizar o prosseguimento e reexame da decisão hostilizada naquele juízo” (fl. 03);
(ii)
“o assunto central discutido no presente mandado de segurança é o conflito de competência dos juizados especiais. Nesse contexto, então, o remédio constitucional foi impetrado perante o E. TJES, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado de ser competência do Tribunal de Justiça o julgamento de casos análogos” (fl. 05); e que
(iii)
“o objetivo do remédio constitucional impetrado é o controle de competência dos juizados especiais, no caso de origem” (fl. 06).

Sem contrarrazões, considerando a não angularização da relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Pela ordem!

Só para fazer uma digressão.

Todos sabem que sou extremamente zeloso quanto a previsão das sustentações orais e vou dizer o porquê que sou zeloso. Porque entendo que fere o princípio contraditório. Essa Câmara já por vários processos interrompeu o julgamento, acolhendo a preliminar, conhecida de ofício, porque a sustentação oral foi sem previsão legal, uma vez que a parte ex-adversa não tinha sido intimada para, especificamente, a sustentação oral, uma vez que foi autorizado no momento da sessão.

Tivemos aqui dois casos muito relevantes, aqui, em que, nos dois episódios, a parte ex-adversa teve aqui na sessão seguinte, fez sustentação oral e fez considerações sobre a surpresa daquilo ali.

De qualquer forma, nesse caso, aqui, é um caso peculiar. É o único caso que me parece não haver, sob o ponto de vista da literalidade do CPC, a hipótese de sustentação oral, e nem do nosso regimento interno, o artigo 937. Mas vejo que se fizermos uma interpretação sistemática, ou seja, porque o legislador optou, né? Por nos processos de competência originária, previsto no Inciso 4, que se refere ação rescisória, mandado de segurança e reclamação caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relatou que o extinga.

Nesse caso, o mandado de segurança, não foi extinto, não foi julgado. Ele não tem previsão IPSISliter no 937 do CPC.

Mas, ele faz com que o processo saia do tribunal e se faça exaurida a matéria em relação à competência desse tribunal, sob o ponto de vista da origem.

Então, não obstante toda a preocupação que eu tenha do contraditório, da parte adversa ,dos patronos que vem aqui e aqueles também que são surpresados com o deferimento de sustentações orais por partes dos órgãos fracionários desse tribunal sem que tenham sido intimados para tanto, entenderei pela viabilidade da sustentação oral nesse caso, senhor presidente.

Quero fazer essa manifestação, porque sempre dizem que eu sou rigoroso, não sou, eu sou bastante protetivo em relação ao contraditório da parte que se vê sopesada no indeferimento da sustentação oral, então sou favorável as tentação oral nesse caso.

Não obstante, não haver previsão técnica, específica, pela extinção do mandado de segurança.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO OLYMPIO RHEM DA SILVA:-

Boa tarde, excelência.

Desembargador relator, agradeço pela sua sensibilidade. Essa dúvida externada a seus pares, também comungo. Tive a oportunidade, inclusive, de despachar em outros gabinetes e tive a dúvida do cabimento. Mas, na rácio, o senhor nega provimento, regular processamento de um mandado de segurança. Então, por essa razão, entenderia, sim, ser possível, corroborando com o seu posicionamento. De qualquer forma, ratifico o meu agradecimento a essa oportunidade franqueada nessa sessão de julgamento.

Na origem, é um mandado de segurança. O controle que se busca fazer em relação ao ato coator, é em relação à competência dos juizados especiais. Quando interposto a impressão que tivemos quando a decisão monocrática de indeferimento do prosseguimento, com o declínio para um plenário da Turma Recursal, é que o douto relatou tinha deixado escapar que nesse caso específico, o MS não buscava um controle em relação ao mérito da decisão, que essa matéria, inclusive, é pacificada sim. O controle em relação as decisões que são decisões teratológica, e até o caso específico, devem ser submetidas como sucedâneo recursal a turma recursal, mas essa pretensão aqui ela é adstrita ao controle de competência do juizado.

E qual é a questão de fundo que nos levou a um manejo desse mandado de segurança nesse sodalício?

Há uma ação primitiva de cobrança, manejada por uma sociedade empresária, em desfavor de uma autarquia Estadual, desfavor do Detran, que foi o tomador do serviço, aquele que tomou o serviço recebeu o serviço em contrapartida: Teve emissão de nota fiscal, teve, inclusive, a emissão de duplicata, também Mercantil, e que no curso do processo, inclusive, fez um pagamento espontâneo do valor que estava sendo cobrado e que foi pago com impontualidade.

E aí na decisão de piso a sentença condenou o Detran corretamente, inclusive, ao pagamento dos acréscimos legais porque deu causa aquela mora, e numa decisão que nos parecia, até equivocada, estendeu a responsabilidade, como se fosse solidária a impetrante desse mandado de segurança que foi responsável pela administração do contrato, muito embora ela não fosse a contratante meramente uma gestora do contrário.

Contra essa decisão, manejamos um recurso inominado e o próprio Estado do Espírito Santo, a autarquia, também manejou um recurso inominado e houve, por uma opção da turma de recursal um julgamento conjunto. E para nossa grande surpresa, eles entenderam que o tomador de serviço devedor, apontado no título, era parte ilegítima. Mas esse erro de julgamento foi objeto de um outro mandado de segurança, impetrado sim perante a turma recursal.

Nesse caso específico, a proposição de julgamento, que hoje é submetida à reanálise de vossas excelências, é que naquele momento que se entende que a autarquia não é parte ilegítima e a fixação de competência no juizado fazendária era em função da pessoa da autarquia, ali teria que haver um encerramento do julgamento até para não ter supressão de instância, e a remessa a um juizado especial cível, porque naquela demanda haveria no polo ativo uma sociedade empresária, e no polo passivo uma outra sociedade empresária, e nesse caso específico excluiram da lide a autarquia que fixava a competência. E aí é a competência absoluta, não é competência relativa, deram provimento ao recurso da autarquia excluiram do processo e redirecionaram a condenação que era para autarquia extensiva a sociedade empresária, exclusivamente, a sociedade empresária.

Então nesse caso específico é esse controle de competência que houve sim usurpação de competência em relação ao juízo fazendário porque corretamente, ou não, a partir do momento, a conclusão lógica, é que não poderia prosseguir com o julgamento, até para não ter supressão de instância. Não teve violação do princípio do juiz natural e é essa situação que é submetida ao exame de vossas excelências.

Quando, inclusive, houve um enfrentamento inicial a decisão do desembargador relator que nos pareceu que havia escapado essa questão de fundo, na sua decisão integrativa, ele infirma, e aí sim, ele vai além do sobre nossa leitura naturalmente. Além da posição já assentada nesse TJ de que realmente seria o Tribunal de Justiça competente para processar e julgar esse mandato de segurança, só que o entendimento do douto relator que, data vênia, não convirjo salvo melhor juízo. É que essa fixação de competência aqui no tribunal seria apenas se o debate fosse da competência do microssistema juizado com a competência da justiça estadual de uma das Varas Cíveis ou Varas fazendárias.

Isso eu não consegui extrair de nenhum dos julgados, todos os julgados são adestritos realmente a controle de competência, mas a conclusão interpretativa que o doutor relator chegou e que é lógica inclusive, não é sem razão, me parece apenas que ele vai além do que foi fixado como posicionamento remançoso no STJ.

Então o que eu queria submeter, a reflexão do doutor relator e de seus pares, é que o salvo melhor juízo, a questão sendo adistrita, a controle de competência do juizado e se tratando de matéria de ordem pública, questão de competência absoluta, o regular prosseguimento do mandato de segurança deveria ocorrer nesse sodalício.

Pela atenção dispensada, muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Conforme relatado, a

empresa

A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.

interpôs
recurso de
agravo interno diante da decisão
monocrática

proferida no evento nº 3867613
,
que declinou da competência para o Plenário do Colegiado Recursal para a apreciação do presente mandado de segurança.
.

E
m suas razões
juntadas no evento nº 6772819
, o agravante sustenta, em síntese,
que
(i)
“
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a lide foi fixada em razão da pessoa, qual seja: autarquia estadual, que ao ser excluída da lide deveria inviabilizar o prosseguimento e reexame da decisão hostilizada naquele juízo
” (
fl.
03
);
(ii)
“
o assunto central discutido no presente mandado de segurança é o conflito de competência dos juizados especiais. Nesse contexto, então, o remédio constitucional foi impetrado perante o E. TJES, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado de ser competência do Tribunal de Justiça o julgamento de casos análogos”
(fl. 05)
;
e que

(iii)

“o objetivo do remédio constitucional impetrado é o controle de competência dos juizados especiais, no caso de origem
” (fl.
06
).

Tal como consignado na decisão agravada,
busca a
recorrente
a manutenção da
competência desta Corte de Justiça para a apreciação do presente mandado de segurança, impetrado “diante de acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL, que, nos autos do processo nº 0016710-97.2018.8.08.0024, em sede de recurso inominado, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, e em ato contínuo, avançou no reexame da sentença condenatória com o redirecionamento da obrigação de pagamento à impetrante, pessoa jurídica de direito privado”.

Não se desconhece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada a partir do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial, no sentido de que cabe aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme ementa abaixo transcrita:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

A conclusão alcançada neste precedente funda-se na impossibilidade dos juizados especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação às varas comuns, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça, conforme denota-se do seguinte trecho extraído do inteiro teor do voto de relatoria:

[...]

A questão posta a desate diz respeito ao cabimento de mandado de segurança para os Tribunais de Justiça controlarem atos praticados pelos membros ou Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A hipótese dos autos, todavia, traz uma peculiaridade muito importante: o mandado de segurança
sub judice
não visa propriamente à revisão do mérito de uma decisão proferida pela justiça especializada, mas meramente questiona a competência dos Juizados Especiais para conhecer de determinada causa. Ou seja, o controle que se procura fazer não é da decisão, propriamente, mas da possibilidade de ela ser proferida por um membro dos Juizados Especiais.

[...]

Todavia, no caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.

Aliás, cumpre ressaltar que a integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência.

Portanto, ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça
a proceder ao
julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência.

Prevalece, assim, a competência do Plenário dos Juizados Especiais para o exame deste mandado de segurança, na forma do artigo 13, do Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução nº 023/2016)
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão ora recorrida.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY ́-

Acompanho o voto do relator.

*

Vfc*

1
Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal:

[...]

IV – julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

[...]

2

Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3

Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a empresa
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.
interpôs recurso de agravo interno diante da decisão monocrática proferida no evento nº 3867613, que declinou da competência para o Plenário do Colegiado Recursal para a apreciação do presente mandado de segurança..

Em suas razões juntadas no evento nº 6772819, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a lide foi fixada em razão da pessoa, qual seja: autarquia estadual, que ao ser excluída da lide deveria inviabilizar o prosseguimento e reexame da decisão hostilizada naquele juízo” (fl. 03);
(ii)
“o assunto central discutido no presente mandado de segurança é o conflito de competência dos juizados especiais. Nesse contexto, então, o remédio constitucional foi impetrado perante o E. TJES, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado de ser competência do Tribunal de Justiça o julgamento de casos análogos” (fl. 05); e que
(iii)
“o objetivo do remédio constitucional impetrado é o controle de competência dos juizados especiais, no caso de origem” (fl. 06).

Tal como consignado na decisão agravada, busca a recorrente a manutenção da competência desta Corte de Justiça para a apreciação do presente mandado de segurança, impetrado “diante de acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL, que, nos autos do processo nº 0016710-97.2018.8.08.0024, em sede de recurso inominado, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, e em ato contínuo, avançou no reexame da sentença condenatória com o redirecionamento da obrigação de pagamento à impetrante, pessoa jurídica de direito privado”.

Não se desconhece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada a partir do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial, no sentido de que cabe aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme ementa abaixo transcrita:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

A conclusão alcançada neste precedente funda-se na impossibilidade dos juizados especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação às varas comuns, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça, conforme denota-se do seguinte trecho extraído do inteiro teor do voto de relatoria:

[...]

A questão posta a desate diz respeito ao cabimento de mandado de segurança para os Tribunais de Justiça controlarem atos praticados pelos membros ou Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A hipótese dos autos, todavia, traz uma peculiaridade muito importante: o mandado de segurança
sub judice
não visa propriamente à revisão do mérito de uma decisão proferida pela justiça especializada, mas meramente questiona a competência dos Juizados Especiais para conhecer de determinada causa. Ou seja, o controle que se procura fazer não é da decisão, propriamente, mas da possibilidade de ela ser proferida por um membro dos Juizados Especiais.

[...]

Todavia, no caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida ao segundo grau de jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.

Aliás, cumpre ressaltar que a integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a
competência dos juizados especiais
é questionada em relação a
varas comuns
, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência.

Portanto, ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência.

Prevalece, assim, a competência do Plenário dos Juizados Especiais para o exame deste mandado de segurança, na forma do artigo 13, do Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução nº 023/2016)
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão ora recorrida.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal:

[...]

IV – julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

[...]

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.